Tribunal: TJBA
Processo: 8002568-57.2024.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002568-57.2024.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA DAL PONT GIORA

APELADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER CUSTAS DOS ATOS “CITAÇÃO E APREENSÃO”. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO ITINERANTE (ART. 3º, § 12º, DO CPC), NÃO APRECIADO.
DECISÃO SURPRESA. PRIMAZIA DE MÉRITO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, sem apreciação do pedido de expedição de mandado itinerante (art. 3º, § 12º, do Decreto-Lei 911/69), configura decisão surpresa. 2. A extinção prematura da demanda, que não evita o formalismo exacerbado, superando vícios sanáveis para dar prosseguimento ao feito, caracteriza violação ao princípio da primazia do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002568-57.2024.8.05.0142
, em que figuram como apelante
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
e como apelada
MARIA LUCIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DE OFÍCIO DESCONSTITUIR A SENTENÇA, restando prejudicado o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .